Tribunal: STF
Processo: AI 86090
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-20
Data de publicação: 1982-04-20

Ementa:
1. NÃO HAVENDO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA, CABE A PARTE OPOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COMO PRESCREVE A SÚMULA N. 356.
2. SE FALTAR O REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO, O PONTO OMISSO DA
DECISÃO NÃO PODE SER OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.